Tribunal: TJSP
Processo: 1024637-55.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - Sentença de improcedência - Recurso do autor - Pretensão de cancelamento de registro no CCF e danos morais - Cheques devolvidos por falta de provisão de fundos - Impossibilidade - Exigência de notificação prévia do consumidor, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC - Entendimento do STJ de que a notificação nestes termos não é para notificar da mora, mas propiciar o direito de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - Sentença de improcedência - Recurso do autor - Pretensão de cancelamento de registro no CCF e danos morais - Cheques devolvidos por falta de provisão de fundos - Impossibilidade - Exigência de notificação prévia do consumidor, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC - Entendimento do STJ de que a notificação nestes termos não é para notificar da mora, mas propiciar o direito de acesso, de reratificação das informações e de prevenir futuros danos - Ausência de demonstração de irregularidade no registro desabonador - Apelante que não nega que seus cheques foram devolvidos por insuficiência de fundos – Danos morais não caracterizados - Fixação de honorários recursais - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024637-55.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante ALEXANDRE APARECIDA MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024637-55.2019.8.26.0576 -Voto no 19652 - SRF
2
VOTO No
: 19652
APELAÇÃO
: 1024637-55.2019.8.26.0576
COMARCA
: Foro de São José do Rio Preto - 6a Vara Cível
APTE.
: Alexandre Aparecida Marques (Justiça Gratuita)
APDO.
: Banco Santander (Brasil) S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA - Sentença de improcedência - Recurso do
autor - Pretensão de cancelamento de registro no CCF e danos
morais - Cheques devolvidos por falta de provisão de fundos -
Impossibilidade - Exigência de notificação prévia do consumidor,
nos termos do art. 43, § 2o, do CDC - Entendimento do STJ de que a
notificação nestes termos não é para notificar da mora, mas
propiciar o direito de acesso, de reratificação das informações e de
prevenir
futuros
danos
-
Ausência
de
demonstração
de
irregularidade no registro desabonador - Apelante que não nega que
seus cheques foram devolvidos por insuficiência de fundos Danos
morais não caracterizados - Fixação de honorários recursais -
Sentença mantida - Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024637-55.2019.8.26.0576 -Voto no 19652 - SRF
3
Recurso à r. sentença de fls. 165/169, proferida pela MMa.
Juiza de Direito da 6a Vara Cível do Foro de São José do Rio Preto, Dra.
Luciana Conti Puia Todorov, que julgou improcedente a demanda,
condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa,
observadas as benesses da gratuidade da justiça.
Recorre o autor pretendendo a reforma do julgado, trazendo
argumentos que entende socorrer seu posicionamento.
Recurso
regularmente
processado
(fls.
172/180)
e
respondido (fls. 184/189).
É o relatório.
Trata-se de “ação ordinária de cancelamento de registros c.c
indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência” ajuizada
pelo apelante em face do Banco apelado.
Alega o autor na inicial em síntese que teve seus dados
lançados no cadastro de inadimplentes em razão de oito cheques do banco
réu, os quais foram devolvidos por insuficiência de fundos. Afirma que o réu
lançou junto ao Banco Central sem a devida notificação prévia, obrigação
que lhe cabia. Assim, requer a procedência da demanda, a fim de que
condenar o réu a cancelar, definitivamente, o registro de negativação em
nome do autor, com a condeação em danos morais no montante de R$
10.000,00.
Benefícios da gratuidade da justiça deferidos e tutela
provisória de urgência deferida para o fim determinar a suspensão da
anotação no cadastro de emitentes de cheques sem fundo, referente aos
oito cheques em discussão (fls. 36/37).
Em contestação o réu em preliminar apresenta impugnação
a justiça gratuita. No mérito, informa que não violou qualquer direito do
autor, uma vez que os fatos narrados não condizem com a realidade. Ao
final, pediu pela improcedência da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024637-55.2019.8.26.0576 -Voto no 19652 - SRF
4
Réplica às fls. 81/91.
Em especificação de provas, as partes pediram pelo
julgamento do feito (fls. 153 e 154/155).
A r. sentença julgou improcedente a demanda, nos termos já
expostos.
Recorre o autor alegando em síntese que ter o direito de ser
notificado antes de ter seu nome inscrito junto aos órgãos restritivos de
crédito referente a emissão de cheques sem fundos (CCF), não havendo
prova nos autos de ter sido realizada aludida notificação, devendo o réu
responder pelo dano praticado. Afirma que no presente caso não se aplica a
Súmula 385 do STJ, vez que o objeto da lide versa apenas sobre a falta de
notificação ao recorrente, não havendo discussão sobre a negativação.
Entende pela condenação do réu em danos morais no valor de R$
10.000,00.
O recurso não comporta provimento.
O Cadastro de Cheques Sem Fundos - CCF - é um cadastro
de consulta restrita, formado pelos registros de emissão de cheques sem
fundos, que devem ser obrigatoriamente comunicados pelos bancos, sendo
providência atinente ao funcionamento do sistema financeiro nacional, nos
termos das normativas aplicáveis (Circular BACEN 2.989/2000; Circular
BACEN 2.250/1992, que alterou a Resolução CMN 1.682/1990; Circular
BACEN 1.528/1989; Resolução CMN 1.631/1989; Lei Complementar no
105/2001; Lei 4.595/1964, arts. 11, IV, e 19, VI, c/c Regulamento anexo à
Circular BACEN no 52/1966).
Destaca-se que somente em razão da segunda devolução,
após a reapresentação dos cheques já antes devolvidos é que a inscrição
do correntista no CCF ocorre automaticamente.
Nesse sentido, já se manifestou o C. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso representativo de controvérsia, REsp 1354590/RS, 2a
Seção, Relator Ministro Raul Araújo, julgado em 09/09/2015, publicado em
15/09/2015, ao reconhecer a ilegitimidade do Banco do Brasil, na condição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024637-55.2019.8.26.0576 -Voto no 19652 - SRF
5
de gestor do cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF), para
responder pela ausência de prévia comunicação aos correntistas inscritos
no CCF:
“Note-se que, relativamente à devolução de cheques por falta de
provisão de fundos, somente na segunda devolução, ou seja, após
a reapresentação do cheque já antes devolvido, é que ocorre a
inscrição do correntista no CCF. Desse modo, não pode o emitente
do cheque dizer-se surpreendido com o fato, pois sobre a
devolução do cheque que emitiu foi anteriormente comunicado pelo
banco sacado, do qual é cliente e com o qual mantém relação
contratual direta, com fornecimento de dados cadastrais reunindo
informações inerentes ao correntista”.
De outra sorte, o autor, ora apelante, questiona a falta de
prévia notificação pelo banco para divulgação da restrição apontada às fls.
25 dos autos, relativa à devolução de oito cheques por insuficiência de
fundos, atinente ao réu Banco Santander.
Ocorre que aquele apontamento, de fls. 25, tem origem em
informação do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) do
Banco Central do Brasil, que indica que o apelante teve cártulas devolvidas.
O ofício apresentado às fls. 73, consigna o banco sacado e
a agência respectiva, sendo estas informações suficientes para que o
apelante procurasse solver a pendência financeira junto ao banco sacado.
Ademais, importante frisar que o apelante não nega a
veracidade da informação desabonadora.
Ou seja, não nega que tenha tido seus cheques devolvidos
por insuficiência de fundos naquele período, questão essa bem pontuada
pela d. juíza sentenciante.
Apenas se insurge quanto à omissão do banco em notificá-
lo previamente antes de divulgar em seu banco de dados informação que
constava apenas no cadastro do Banco Central do Brasil.
A surpresa alegada, portanto, não é quanto à sua inserção
no CCF do Banco Central, mas, sim ao extrair consulta a órgão de proteção
ao crédito e ver que esses dados restritivos foram lançados à publicidade
nesse banco de dados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024637-55.2019.8.26.0576 -Voto no 19652 - SRF
6
A Terceira Turma do E. Superior Tribunal de Justiça já
assentou que o escopo da providência exigida pelo art. 43, § 2o, do Código
de Defesa do Consumidor “não é notificá-lo da mora, mas propiciar-lhe o
direito de acesso, de re-ratificação das informações e de preveni-lo de
futuros danos” (REsp 402958/DF, Relator: Ministro Nancy Andrighi, DJe
30/08/2002).
Dessa forma, se não havia irregularidade no registro
desabonador (o reverso prova do pagamento - não restou demonstrado),
não há que se falar em direito ao seu cancelamento.
É de se lembrar, por fim, que a baixa nos apontamentos
depende do efetivo pagamento das cártulas, o que denota o inequívoco ato
de boa vontade do autor, estando condicionado, inclusive, ao pagamento de
tarifas, práticas esteadas no Regulamento Anexo à Resolução no 1631/89
do Bacen.
Nesse contexto, não há qualquer possibilidade de ser
agasalhada a pretensão do recorrente, devendo, por fim, ser mantida a bem
lançada r. sentença singular por suas próprias razões e fundamentos.
A respeito da verba honorária, é necessário dispor sobre os
honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença provisório ou definitivo na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3oo pra a fase de
conhecimento.”
O C. STF já pacificou: “É cabível a fixação de honorários
recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC, mesmo quando não
apresentadas contrarrazões ou contraminuta pelo advogado. (STF, Plenário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024637-55.2019.8.26.0576 -Voto no 19652 - SRF
7
AO 2063, AgR/CE, rel. orig. Min, Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Luiz Fux,
julgado em 18/05/2017)”.
O réu, ora apelado, saiu-se vencedor em 1a Instância, pois
que a ação foi julgada improcedente, condenando-se o autor, ora apelante,
ao pagamento das custas e honorários, fixados estes nos termos do art. 85,
§ 2o do CPC em 10% do valor da causa, observada a justiça gratuita (fls.
168).
Da mesma forma, com o não provimento do recurso,
permanece vencedor em 2a Instância, sem alteração da sucumbência
imposta.
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do
CPC, ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência para
12% do valor da causa, ressalvadas as benesses da justiça gratuita.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator